Tribunal: TJDFT
Processo: 0748775-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748775-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN VIDETE LIED PEREIRA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMEN VIDETE LIED PEREIRA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução no 0713510-40.2018.8.07.0001, movida por ANTONIO CARLOS BARBOSA, acolheu em parte a impugnação e manteve a penhora de R$ 8.543,86 (oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) proveniente de aplicação BB CDB Estilo (ID 70443471, origem). Nas razões recursais (ID 21365000), narra tratar, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, oriunda de contrato de locação no qual a agravante figurou como fiadora. Alega ter sido julgado parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela locatária, com trânsito em julgado, tendo havido o reconhecimento de excesso no valor cobrado. Por sua vez, foram julgados totalmente procedentes os embargos à execução opostos pela agravante, atestando sua ilegitimidade em figurar no polo passivo da demanda, pois, ao tempo da celebração do contrato já possuía o diagnóstico da doença de Alzheimer, motivo que gerou a sua interdição e a anulação da fiança prestada. Afirma possuir a quantia constrita natureza salarial, eis que proveniente de pensão militar, única fonte de receita mensal da recorrente, logo, impenhorável. Assevera ser idosa, interditada e doente, razão por que necessita do recurso bloqueado para sobreviver. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela de urgência recursal a fim de determinar a liberação da quantia constrita. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 21365002). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação e manteve a penhora de R$ 8.543,86 (oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) proveniente de aplicação BB CDB Estilo. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque o magistrado de origem, ao deferir apenas parcialmente o pleito da exequente, consignou a existência do excesso de penhora e determinou a intimação do exequente para apresentar nova planilha com valor atualizado da dívida. Ainda, ressaltou que manterá bloqueado o valor remanescente, o qual apenas será revertido em favor do exequente após o julgamento do recurso referente aos embargos de execução que discute a ilegitimidade da agravante. Logo, ausente perigo de dano, a matéria deve ser decidida após a garantia do contraditório, quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se o Ministério Público por haver interesse de parte incapaz. Brasília, 23 de novembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator